Tribunal: STF
Processo: HC 256186
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 212.990/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado em razão da prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, IV e VIII, do Código Penal) e de fraude processual (art. 347 do CP).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual a Sexta Turma negou provimento, nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. GRAVIDADE CONCRETA EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RECURSO DESPROVIDO. 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação idônea, considerando a gravidade dos crimes e a periculosidade do recorrente. 



    4. As circunstâncias pessoais favoráveis do recorrente, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.



    5. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes diante da extrema gravidade da conduta e da periculosidade do recorrente. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Recurso desprovido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes:



    Extrai-se do acórdão impugnado:



    [...] O paciente foi denunciado pela prática de crimes previstos nos art. 121, § 2º, I, IV e VIII; e art. 347, Parágrafo único, c. c. art. 29, todos do Código Penal, em concurso material de infrações. 



    Primeiramente, cabe asseverar que a r. decisão que determinou a prisão preventiva do Paciente está devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    O paciente foi denunciado, porque no dia 09.12.2024, por volta das 11h20min, na Rua Eusébio de Paula Marcondes, altura do nº 1.010, Rio Pequeno, na cidade e comarca de São Paulo, juntamente com ERIVALDO DE OLIVEIRA, RENATO GOMES FILGUEIRAS, LEANDRO SOARES DAS NEVES E ALEXANDRE SOARE DAS NEVES, por motivo torpe, com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e de uma pistola de uso restrito, matou Carlos Antônio Rodrigues Regis, através de disparos de arma de fogo. 



    Consta ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, que RENATO portava uma pistola calibre 9mm, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; bem como, efetuou disparos em via pública e nas adjacências de lugar habitado. 



    Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, ERIVALDO emprestou a pistola, calibre 9mm, de uso restrito para RENATO, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Consta, por fim, que logo após os fatos descritos nos parágrafos anteriores, os agentes inovaram artificiosamente o estado de pessoa, com o fim de produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, e de induzir a erro o juiz ou o perito. Verte dos autos, que na data dos fatos, por volta das 10h00, o Paciente foi vítima de roubo, tendo seu veículo VW T-Cross, placas GFJ OE23 subtraído. 



    Imediatamente ele procurou RENATO, antigo proprietário da res furtiva, que possuía um dispositivo rastreador, a fim de localizarem o veículo. 



    Logo depois, com as informações do rastreamento, os agentes saíram à procura do veículo roubado dentro de uma camionete dirigida por ERIVALDO, e ao se depararem com a mesma, RENATO saiu pela porta frontal do passageiro, empunhando arma de fogo, e rendendo a vítima Carlos Antônio, que imediatamente colocou as mãos na cabeça. Ato contínuo, o comparsa da vítima, que estava na direção do veículo roubado, manobrou e acelerou para fugir.



    Nesse ínterim, RENATO efetuou disparos contra o veículo em fuga, já o paciente, que também havia descido da camionete, efetuou disparos de arma de fogo (pistola, cal. 380) contra Carlos, que já estava rendido, com as mãos na cabeça, sem que pudesse oferecer reação, atingindo-o em região vital. 



    Em seguida, RENATO aproximou-se da vítima e a alvejou novamente, fazendo-a cair desfalecida defronte a um condomínio residencial. Depois, arrastou a vítima até a camionete com a ajuda de seus comparsas e a colocaram na caçamba; alterando, assim, o estado da pessoa, para produzir efeito em processo criminal, ainda que não iniciado, visando, ao que parece, livrarem-se do corpo. 



    Durante a fuga, foram abordados pela Guarda Municipal, que encontrou o corpo na caçamba e as armas utilizadas na empreitada criminosa (fls. 01/07 autos principais). 



    Comprovada a materialidade dos crimes, há nos autos ao menos fortes indícios de ter o paciente praticado as condutas a ele imputadas. 



    E, como ressaltado pelo Magistrado de primeiro grau, a conduta delitiva dos autuados é de acentuada periculosidade, considerando que praticaram crimes de homicídio tentado e consumado ao efetuarem diversos disparos com armas de fogo contra as vítimas, resultando na morte de uma delas. Ainda, perpetraram delito de fraude processual ao moverem o cadáver da vítima fatal com o objetivo de modificar a cena do crime e sustentar versão de legítima defesa, posteriormente desmentida pelas imagens das câmeras de monitoramento colhidas no local, o que demonstra as suas periculosidades reais e denota o perigo gerado por suas liberdades, na medida em que coloca em risco o estado de Direito. Necessária, portanto, a decretação da prisão preventiva como forma de acautelar o meio social e socorrer à ordem pública (fl. 19 – grifo nosso). 



    [...] 



    No tocante à insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, o Tribunal a quo bem registrou que estas se mostram inadequadas para o caso concreto, diante da extrema gravidade da conduta e da periculosidade do recorrente. 



    Não há, pois, constrangimento ilegal a ser reparado.



     



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da custódia está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública. Conforme destacado pelo Tribunal estadual: 



    As circunstâncias em que praticado os crimes (por motivo torpe, com emprego de arma de fogo de uso restrito e mediante recurso que torne impossível a defesa do ofendido) evidenciam a perigosidade incomum de seu autor, exigindo seu afastamento do convívio social; mormente, por ter alvejado a vítima, que já estava rendida [...].



    Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 154.906-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente